Tribunal: TJMT
Processo: 1028721-25.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028721-25.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[CLAUDIONOR ANTONIO CHAVES - CPF: 811.729.901-15 (ADVOGADO), JOAO NETO LEMES MOREIRA - CPF: 502.257.581-72 (PACIENTE), JUIZ DA VARA UNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE/MT (IMPETRADO), CLAUDIONOR ANTONIO CHAVES - CPF: 811.729.901-15 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO), EDNA ARRUDA DE SOUZA - CPF: 007.489.461-79 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO (ART. 121, §2o, IV NA FORMA DO ARTIGO 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO
POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS.
IMPOSSIBILIADE
. A CIRCUNSTÂNCIA DEMONSTRADA NA VIA ESTREITA DESTA AÇÃO MANDAMENTAL É A PERIGOSIDADE DO PACIENTE, DECISÃO DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PELA GRAVIDADE DO DELITO E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DE MODO QUE A PRETENDIDA MEDIDA CAUTELAR DIVERSA TORNA-SE INVIÁVEL.
ORDEM DENEGADA
.

Inicialmente, a decisão prolatada se mostrou fundamentada para garantir a ordem pública para resguardar a integridade física da vítima. Assim, de acordo com elementos concretos que evidenciaram materialidade e indícios suficientes de autoria, elencou-se que por simples discussão, a vítima levou um tiro em seu rosto, indicando a gravidade do caso concreto.

Não obstante, a notitia criminis revelada no boletim de ocorrência formulado, terá as verdades e/ou inverdades avaliadas somente após a conclusão do inquérito policial ou ao fim de uma regular instrução processual no caso de uma possível ação penal, processada em autos próprios. Indo além, ainda que o paciente tenha socorrido a vítima, de modo que a levou ao hospital, tal atitude,
aparenta
ser uma
probabilidade de desistência voluntária ou resipiscência
que poderá ser discutida no momento oportuno cumprida a fase instrutória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de João Neto Lemos Moreira, em que se aponta como autoridade coatora o
juízo da Vara Única de Rosário Oeste/MT
(ID 244945150). Nesse sentido, extrai-se da impetração que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de tentativa de feminicídio (art. 121, §2a, IV do Código Penal).

Assim, narrou a defesa sobre ausência dos requisitos da prisão preventiva, asseverando a primariedade e bons antecedentes do paciente, bem como, predicados pessoais favoráveis. Ainda, em razão da inexistência de medidas protetivas de urgência, as medidas cautelares diversas são adequadas ao caso.

Desta feita, requereu a concessão da ordem,
liminarmente
, para que seja revogada a prisão preventiva do beneficiário. Ademais, no mérito, requereu a confirmação de eventual tutela antecipada concedida, com aplicação de cautelares diversas.

A liminar pretendida foi indeferida (ID 246381162), tendo sido prestadas as informações pela autoridade judiciária (ID 246912699). Por fim, a Douta Procuradoria Geral de Justiça através do eminente procurador, Jorge da Costa Lana, opinou pela concessão da ordem parcialmente sintetizando a seguinte ementa:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETA DO PACIENTE PRESO POR PRÁTICA DE POSSÍVEL FEMINICÍDIO TENTADO – PEDIDO DE REVOGAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA – PARCIAL POSSIBILIDADE – PACIENTE QUE, INOBSTANTE A GRAVIDADE DA AÇÃO (TER DISPARADO CONTRA O ROSTO DA VÍTIMA), APÓS O FATO, PRESTOU IMEDIATO SOCORRO À PREJUDICADA, LEVANDO-A ATÉ O HOSPITAL, SITUAÇÃO QUE ABRANDA SIGNIFICAMENTE O PERICULUM LIBERTATIS DO PACIENTE.
PELA CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM, PARA SUBSTITUIR A MEDIDA AFLITIVA POR CAUTELARES INDICADAS.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
mandamus
constitucional impetrado em benefício de João Neto Lemes Moreira, o qual estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT.

Inicialmente, a decisão prolatada se mostrou fundamentada para garantir a ordem pública para resguardar a integridade física da vítima. Assim, de acordo com elementos concretos que evidenciaram materialidade e indícios suficientes de autoria, elencou-se que por simples discussão, a vítima levou um tiro em seu rosto, indicando a gravidade do caso concreto, consoante se extrai do seguinte trecho (autos 1001256-42.2024.8.11.0032):

“(...) Não havendo irregularidades na prisão, nem indícios de violência policial, passo a decidir. O Sr. Delegado da Polícia Judiciária Civil informou a este Juízo a Prisão em Flagrante de João Neto Lemes Moreira, qualificado nos autos, efetuada em 04/10/2024. Colhe-se do auto de Prisão em Flagrante que o indiciado foi detido em estado de flagrância pelo cometimento, segundo a autoridade policial, pela suposta pratica do crime de tentativa de feminicídio (art. 121, §2o, VI, do Código Penal). Foram ouvidos no respectivo auto, na sequência legal, condutor, testemunha e conduzida, estando o instrumento devidamente assinado por todos.

Constam do auto as advertências legais quanto aos direitos constitucionais do flagrado, bem como nota de culpa. Ademais, a defesa pugnou pelo relaxamento da prisão tendo em vista o excesso de prazo. Contudo, o presente auto de prisão em flagrante aportou neste gabinete às 15:13 do dia 04/10/2024, e a custódia foi realizada às 13:00 da presente data (05/10/2024), notadamente, não há o que se falar em relaxamento da prisão por excesso de prazo. Como se denota, a prisão foi efetuada legalmente e nos termos do art. 302, inciso III, do Código de Processo Penal. Não existem, portanto, vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, razão porque HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante.

Passo, então, ao exame das hipóteses previstas no art. 310, II e III do CPP. Como é cediço, o art. 312 do Código de Processo Penal dispõe acerca dos requisitos para constrição cautelar nos termos seguintes:
“a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”.

Já o art. 313 do CPP, por sua vez, elenca os elementos configuradores que autorizam sua decretação: (i) nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (ii) se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; ou, (iii)
se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.
Assim,
a prisão preventiva remanesce subordinada aos seguintes requisitos legais: “
fumus comissi delicti
” - representado pela prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria; e “
periculum libertatis
” – representado pela necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, garantia da aplicação da lei penal, ou, garantia da ordem econômica.

No particular, tenho pela presença dos requisitos legais supramencionados.
Quanto ao primeiro, urge ressaltar que dos autos se extrai haver indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, notadamente diante do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, certidão de internação e demonstrativo de lesão da vítima, bem como pelas declarações colhidas perante a autoridade policial. Como visto, todos esses fatos coadunados levam a conclusão, ao menos nesse momento de cognição panorâmica, que o flagrado efetivamente praticou o crime de tipificado no art. 121, §2o, VI, do Código Penal, especialmente porque houve a confissão. No mesmo sentido é a conclusão que se obtém quanto ao “
periculum libertatis
”, consubstanciada na manutenção da ordem pública e para fins de assegurar a aplicação da lei penal, especialmente pela gravidade concreta do fato, em especial porque a vítima levou um tiro no rosto,
aparentemente causado por uma singela discussão entre ambos
. Ressalto que, embora o flagrado seja primário, o próprio confessou o cometimento do crime, em que pese ter afirmado que o tiro foi acidental, bem como, trata-se de crime nas circunstâncias de violência doméstica, de forma que é possível a decretação da prisão preventiva para garantir a integridade física da vítima. Ante a análise dos autos, considerando a gravidade do caso concreto, não apenas por se tratar de tentativa de feminicídio, mas sim, a grave lesão no rosto da vítima, num juízo de cognição rarefeita, podemos aferir que o flagrado merece ter sua liberdade segregada como forma de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. Portanto, mister a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, à luz do art. 313, I e III, do CPP. 3. Pelo exposto, com fulcro no art. 310, II c/c arts. 312 e 313 e ainda 324, IV, todos do Código de Processo Penal, HOMOLOGO a prisão em flagrante de JOAO NETO LEMES MOREIRA, bem como
CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA
, devendo permanecer custodiado até ulterior decisão em contrário. (...)”

Portanto, é possível verificar que a fundamentação adotada pela autoridade impetrada mostrou-se suficiente para justificar a imposição da prisão preventiva ao paciente. Isto porque, analisando detidamente os documentos inquisitoriais acostados neste
habeas corpus,
extrai-se que a vítima, ao responder perguntas para o pedido das medidas protetivas de urgência, afirmou que em outros momentos o paciente já teve comportamentos de ciúme excessivo e de controle sobre ela.

Importa dizer que pelo demonstrado nessa via estreita de
habeas corpus
, a circunstância leva a crer que o paciente passou de simples discussão, para,
em tese
, tentativa de feminicídio, o que demonstra a periculosidade.

Não obstante, a
notitia criminis
revelada no boletim de ocorrência formulado terá as verdades e/ou inverdades avaliadas somente após a conclusão do inquérito policial ou ao fim de uma regular instrução processual no caso de uma possível ação penal, processada em autos próprios. Indo além, ainda que o paciente tenha socorrido a vítima, de modo que a levou ao hospital, tal atitude,
aparenta
ser uma
probabilidade de desistência voluntária ou resipiscência
que poderá ser discutida no momento oportuno em fase instrutória. Contudo, diante das informações trazidas pela autoridade judiciária, até o momento, não houve oferecimento da denúncia.

Em que pese o parecer ministerial tenha opinado pela concessão parcial da ordem, asseverando que num primeiro momento a prisão serviu até o restabelecimento mental do paciente depois do tempo de embriabuez e que a situação está remediada com a prisão do paciente, é importante destacar que a embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade e tampouco retira a gravidade concreta do delito, ao contrário, constata a perigosidade do autor do delito que assim rompe os freios inibitórios e realiza a conduta.

Ainda, cabe ressaltar que, como já decidiu o Pretório Excelso, o "...
juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva
. " (Lex- STJ n° 38/337-40).

Ademais,
o juiz não está vinculado ao parecer ministerial
, pois seu convencimento decorre da análise livre das provas exposta de modo fundamentado.

Ante o exposto,
conheço
da impetração e
denego
a ordem constitucional pretendida. Via de consequência, mantenho a decisão combatida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024